Tribunal: TJDFT
Processo: 0749261-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VIZINHANÇA. IMPORTUNAÇÃO ENTRE VIZINHOS. DIREITO À SAÚDE, SEGURANÇA E SOSSEGO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E DANO IRREPARÁVEL. MUDANÇA DE ENDEREÇO DE UMA DAS PARTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NARRATIVA UNILATERAL DE IMPORTUNAÇÃO. NECESSIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.1.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Não verificada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela vindicada, porquanto a prova documental reunida no processo de referência não encerra elementos indicadores da afirmada urgência necessária para o deferimento da medida, é incabível a concessão da tutela de urgência na origem. 2.1. No caso concreto, considerando que a pretensão recursal da agravante é fazer cessar qualquer interferência prejudicial à saúde, à segurança e ao sossego, a mudança de endereço da agravada obsta o caráter de urgência necessária para o deferimento da medida. 2.2. É preciso aprofundamento na instrução probatória para avaliar a veracidade de fatos oriundos de narrativa unilateral da agravada, registrada em boletim de ocorrência em momento posterior à mudança de residência e, certamente, quando as partes permaneciam com os ânimos alterados.
3. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovado o risco à saúde e segurança da agravante, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.